Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-55.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012445-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.784.782/0011-22 (AGRAVANTE), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVADO), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI Nº 11.101/2005 – FINALIDADE PRÓPRIA – JUÍZO UNIVERSAL – IMISCUIR EM RELAÇÃO A CREDITO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM TERCEIROS – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR. Recurso conhecido e provido.

(1) – A recuperação judicial, instituída pela Lei 11.105/2005 tem como finalidade a preservação da empresa que passa por dificuldades de cumprir suas obrigações para com credores. As dívidas são renegociadas, apresentando deságio para o seu pagamento, tudo de acordo com o plano de recuperação judicial previamente aprovado pelos credores.

(2) – Se a empresa em recuperação judicial tem créditos em relação a terceiros, não pode o juiz da recuperação judicial, em sede deste procedimento especifico, de antemão, sem quaisquer outras formalidades, bloquear valores dos eventuais devedores e, neste contexto, proceder a quitação.

(3) – A empresa em recuperação judicial tem como seu representante legal o administrador e, neste aspecto, em relação aos créditos, caso não os recebam de forma extrajudicial, somente em ação judicial autônoma, pode perseguir seu direito.

(4) A determinação feita, ao arrepio da lei, não pode ser confirmada em grau recursal, com a revogação integral daquela determinação, para que se operem seus jurídicos e legais efeitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto por INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – IFMT contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1020702-77.2019.8.11.0041, em que figura como recuperanda MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, que, atendendo ao pedido desta, determinou que se proceda à requisição de informações por intermédio do sistema BACENJUD, em nome do IFMT, até o limite de R$ 101.680,36, referente às notas fiscais nºs. 33362/33492, objetivando o bloqueio, devendo os valores permanecer em conta vinculada, à disposição do Juízo até decisão posterior.

Em suas razões, anota a Agravante, preliminarmente, a nulidade das intimações do IFMT e violação à regra do art. 242, §3º, do CPC.

No mérito, em síntese, aduz a incompetência absoluta do juízo da recuperação para a execução de crédito da recuperanda/agravada contra a Fazenda Pública; a impenhorabilidade de bens públicos; a inadequação do processo de recuperação judicial, utilizado como juízo de execução em face da Fazenda Pública; o direito de retenção do IFMT contra a agravada: processo administrativo sancionador e, por fim, prequestiona a matéria.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando-se o cumprimento da decisão de primeira instância e, no mérito, o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar e a declaração de nulidade das intimações do IFMT e a desconstituição dos atos processuais direcionados ao Instituto Federal, subsidiariamente, que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 47856979).

Contraminuta da parte agravada (ID 50466478).

Em seu parecer a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso por entender que, ante a presença de interesse jurídico da União e considerando a competência da Justiça Federal, a análise da questão deve ser remetida à Justiça Federal em Mato Grosso (ID 52108499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se no caso em apreciação recursal que a agravante sustenta a incompetência absoluta do Juízo recuperacional, para determinar o bloqueio de valores nas contas do INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – IFMT, com fundamento no artigo 109 da Constituição Federal, tendo em vista que o juízo natural para o conhecimento de demandas contra uma Autarquia Federal é da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual.

Quando residem nos autos, quer no polo ativo, quer no polo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).

É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.

“Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

No caso, não há força atrativa do juízo recuperacional quando as empresas recuperandas atuarem como credoras, e não as devedoras, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITOS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. CONDIÇÃO DE AUTORA E CREDORA. COMPETÊNCIA. 1. Em atenção aos princípios da indivisibilidade e da universabilidade, o juízo da falência é o competente para decidir questões relativas aos bens, interesses e negócios do falido (art. 76 da Lei n. 11.101/2005). 2. No entanto, as ações em que a empresa em recuperação judicial, como autora e credora, busca cobrar créditos seus contra terceiros não se encontram abrangidas pela indivisibilidade e universabilidade do juízo da falência, devendo a parte observar as regras de competência legais e constitucionais existentes. 3. Recurso especial desprovido.” (REsp 1236664/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014)’.

Esta situação é incontroversa, na doutrina e na jurisprudência pátria e, de consequência, qualquer ação onde o IFMT se apresenta como autora, ré, assistente ou terceiro, deve ser visto perante a JUSTIÇA FEDERAL.

Entretanto, este não é o pano jurídico da questão.

Conforme consta do Relatório, o juiz da Vara da Recuperação Judicial determinou o BLOQUEIO na C/C do IFMT até o valor de R$ 101.680,36 (cento e um mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), para pagamento da empresa em recuperação judicial, ora agravada, referente a notas fiscais nºs. 33362/33492, por esta expedida, diante do fato de a mesma ter prestado serviços junto àquele estabelecimento de ensino.

Pois bem.

O processo de recuperação judicial constitui um instituto jurídico criado pela Lei nº. 11.101/2005 com a finalidade de viabilizar a preservação da atividade empresarial, de modo a evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre a suas atividades através de processo falimentar.

De consequência, não pode ser utilizado da forma feita pelo magistrado prolator da decisão agravada. Isto porque, segundo penso, não constitui o meio adequado e correto para imiscuir em relação a direitos de terceiros, determinar repactuação de contratos, determinar o cumprimento de obrigação contratual, sobretudo existindo valores a serem verificados sua exatidão e, no caso em apreço, nem titulo executivo judicial são as notas apresentadas.

Juízo Universal não significa ir além do permitido, isto é, procedimentos administrativos para que se faça o rateio de pagamento dos valores de credores, dentro do que restou convencionado quando da aprovação do plano de recuperação judicial em relação a sua margem. Esta situação é que, modificando os valores dos créditos aptos ao ingresso de habilitação junto à recuperação judicial, mas não pode imiscuir em aspectos outros.

Desta forma, em relação a créditos da empresa em recuperação judicial junto a terceiros, se não solvida de forma extrajudicial, a empresa que está nesta condição, representada pelo seu administrador, tem ao seu dispor as demandas pertinentes, na qualidade de autora, da correspondente ação, com formação do contraditório e da ampla defesa.

Constata-se, portanto, que, se não solvida a questão de forma amigável, somente através da ação judicial competente e, não vejo como esta questão, sem quaisquer outros aspectos, seja, de plano, determinado que o IFMT salde aqueles valores constantes das notas fiscais.

Ademais, se apresenta de todo sem qualquer amparo legal, que no processo de recuperação judicial, cujos limites estão bem divisados pela Lei nº. 11.101/2005, venha atribuir possibilidade de o órgão judicial, de plano, exigir pagamento de valores sem mesmo saber dos motivos pelos quais existe o inadimplemento.

Situação semelhante já foi apreciada nesta Câmara em sessão pretérita, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 1012048-93.2020.8.11.0000, da Relatoria da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, que assim restou ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE LIMPEZA E PORTARIA REALIZADO COM ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – COBRANÇA DE VALORES A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS – INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO AUTÔNOMA – NECESSIDADE – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. (..) A recuperação judicial configura um instituto criado por lei para viabilizar a preservação da atividade empresarial, de modo a evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre suas atividades. Por meio de tal procedimento judicial, as sociedades empresariais adquirem um prazo para continuar operando enquanto negociam suas dividas com os credores sem o risco de terem suas dívidas executadas. (...) A recuperação judicial não constitui o meio adequado para a cobrança de créditos que a empresa em recuperação judicial possui em relação a terceiros, ou para determinar a repactuação de contratos com entes públicos, especialmente se os valores são controvertidos que demandam análise detalhada, devendo ser realizada em ação autônoma, de maneira a garantia o contraditório e a ampla defesa, sob pena de subverter o instituto da recuperação judicial. (julgado em 02/09/2020, 2ª. Câmara Cível)’.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão de piso que determinou a constrição do numerário do IFMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020